Tribunal: TJDFT
Processo: 0010420-18.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO/OBSCURIDADE. INEXISTENTE. INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que esteja presente o vício de omissão/obscuridade apontado no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
2. Se houve deferimento do benefício de gratuidade de justiça a uma das partes sucumbentes na demanda, a exigibilidade das obrigações fica sob condição suspensiva unicamente em relação à beneficiária, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.